Tribunal: TJMT
Processo: 0001773-74.2013.8.11.0024
Relator(a): GRACIEMA RIBEIRO DE CARAVELLAS
Órgão julgador: GRACIEMA RIBEIRO DE CARAVELLAS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2023-06-27
Data de publicação: 2023-06-30

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

0001773-74.2013.8.11.0024
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Improbidade Administrativa]
Relator:
Des(a).
GRACIEMA RIBEIRO DE CARAVELLAS

Turma Julgadora:

[DES(A). GRACIEMA RIBEIRO DE CARAVELLAS, DES(A). GILBERTO LOPES BUSSIKI, DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO]

Parte(s):

[JOSE DE SOUZA NEVES - CPF: 778.749.357-72 (APELANTE), LEONARDO DA SILVA CRUZ - CPF: 571.116.501-15 (ADVOGADO), GABRIELA RESENDE TOMAIN - CPF: 037.391.261-75 (ADVOGADO), MARIA MARILENE DE AMORIM - CPF: 079.546.031-72 (APELANTE), ANDRE CASTRILLO - CPF: 209.615.881-87 (ADVOGADO), LUCAS BONATO DE AMORIM - CPF: 024.848.801-54 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (REPRESENTANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), MPEMT - CHAPADA DOS GUIMARÃES (APELADO), LETICIA STROBEL MOREIRA FERREIRA DE ALMEIDA - CPF: 058.286.291-40 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA APARECIDA RIBEIRO
, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU OS RECURSOS NOS TERMOS DO VOTO DA RELATORA.

E M E N T A

RECURSOS DE APELAÇÃO - AÇÃO CIVIL PÚBLICA - PRELIMINAR DE NULIDADE POR CERCEAMENTO DE DEFESA - REJEITADA - ATO DE IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA - LEI 8.429/1992 COM ALTERAÇÃO DA LEI N.º 14.230/2021 - TEMA 1.199/STF - AUSÊNCIA DE DOLO ESPECÍFICO.

1. Segundo os novos ditames da Lei de Improbidade Administrativa, para a tipificação das condutas previstas em seus artigos 9.º, 10 e 11, além da prova do efetivo prejuízo ao erário, é imprescindível a presença do dolo, sendo insuficiente, para tanto, a prática de meros atos voluntários de expediente ou o desempenho de competências públicas.

2. A tese 1.199/STF firmada em sede de repercussão geral deixou assentado que, além de exigível a prova de responsabilidade subjetiva para a tipificação dos atos dessa natureza, a Lei n.º 14.230/2021 aplica-se àqueles praticados na vigência da lei anterior (de n.º 8.429/1992), desde que sem condenação transitada em julgado.

3. Se a prova dos autos não aponta de maneira segura a presença do dolo específico/má-fé, inviável manter-se a condenação nas sanções da Lei n.º 8.429/1992, fundada na presença de dolo genérico ou culpa do agente, ante as alterações promovidas pela Lei n.º 14.230/2021, o que enseja o provimento do recurso, sobretudo quando da nova redação do art. 11, a conduta violadora dos princípios basilares da Administração Pública não mais subsiste em sua forma genérica.

4. Recursos de Apelação providos. Sentença desconstituída.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara:

Tratam-se de Recursos de Apelação interpostos respectivamente por
MARIA MARILENE DE AMORIM
(id. 118436459) e
JOSÉ DE SOUZA NEVES
(id. 118436463), contra a sentença vista em id. 118436456 - pp. 15/18, proferida pelo Juízo da 1ª Vara da Comarca de Chapada dos Guimarães nos autos da Ação Civil Pública de Improbidade Administrativa proposta pelo
MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL
, pela qual foram julgados procedentes os pedidos, para condenar os ora Apelantes ao pagamento de multa civil, suspensão dos direitos políticos, proibição de contratar com o Poder Público ou dele receberem benefícios/incentivos e extinguindo o processo com resolução do mérito, nos termos do art. 487, I, do CPC.

A inicial acusatória atribuiu irregularidade promovida por
José
, na qualidade de Prefeito, na nomeação de
Maria

Marilene
ao cargo de Secretária Municipal de Saúde do Município de Chapada dos Guimarães, embora esta estivesse impedida para tanto, em virtude de condenação pelo TCE/MT, de maneira que incindível o prazo de inelegibilidade da Lei Complementar n.º 64/1990, além de contrariar o disposto na Lei Municipal n.º 1512/2012, configurando-se atos de improbidades.

A decisão de origem concluiu que ao tempo da nomeação havia impedimento legal e que constituiria ato de improbidade a violação aos princípios da administração pública.

Em suas razões,
MARIA MARILENE
sustenta:

- preliminar de cerceamento de defesa, já que lhe foi negada a produção de prova testemunhal, ao fundamento de que não houve a juntada do rol de testemunhas, quando, na verdade ao ser publicado o despacho para tanto, os prazos se encontravam suspensos por Portaria do TJMT;

- inexistência de ofensa à Lei Municipal n.º 1.512/2012, pois quando nomeada em 2013 para ocupar o cargo de Secretária Municipal não havia impedimento legal para tanto, já que a decisão de mérito do TCE/MT, que concluiu pela proibição de ocupar cargo público por 08 (oito) anos, já havia transitado em julgado, sendo que o recurso julgado pela Corte de Contas versava apenas sobre pedido de parcelamento;

- ausência de dolo em sua conduta e inexistência de lesão ao erário, pois apenas aceitou o convite do então Prefeito para ocupar o cargo de Secretária Municipal de Saúde;

- desproporcionalidade na multa civil aplicada, pois arbitrada de forma excessiva, em valor 40 vezes maior que o seu último salário.

JOSÉ
, por sua vez,

sustenta em suas razões recursais que:

- foram violados os princípios do contraditório e da ampla defesa, eis que o feito não poderia ter sido julgado sem a prova testemunhal que pretendia produzir, já que os prazos estavam suspensos e, portanto, não haveria que se falar que a intimação para tanto deixou de ser cumprida pelas partes;

- na hipótese dos autos não restou caraterizado ato de improbidade, pois inexistente violação a legislação municipal, bem como dolo e a má-fé em sua conduta;

- a multa civil aplicada se revela desproporcional, pois o juízo singular sequer observou o valor da causa, nem considerou a inexistência de dano ao erário, ou ainda, a obtenção de proveito pelos particulares.

Contrarrazões aduzindo que não há que se falar em cerceamento de defesa pela ausência de produção da prova testemunhal, pois o feito foi sentenciado antecipadamente ao fundamento de que a prova pleiteada pelas partes se mostrava desnecessária. No mérito, é sustentada a ilegalidade do ato de nomeação, a comprovação do dolo e a escorreita aplicação das sanções pelo juízo singular (id. 120789487).

As partes manifestaram-se sobre as inovações advindas da Lei n.º 14.230/21 (ids. 125299182, 125334166 e 125602678).

A Procuradoria-Geral de Justiça manifestou-se pela prejudicialidade dos recursos, salientando que a Lei n.º 14.230/2021 modificou substancialmente a Lei n.º 8.429/92, sendo que a conduta violadora dos princípios basilares da Administração Pública prevista no caput do art. 11 da LIA não mais subsiste em sua forma genérica, impossibilitando o enquadramento da conduta no referido tipo, opinando, assim, pela retificação da sentença para julgar improcedente a ação de improbidade (id. 108857964).

Recursos tempestivos (id. 118436466).

Preparados (id. 118725534).

Conclusos por redistribuição (id. 154822191).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Preliminar: nulidade de sentença - cerceamento de defesa

Egrégia Câmara:

Os Apelantes arguem a nulidade de sentença por cerceamento de defesa, ao argumento de que o feito foi sentenciado sem que que lhes fosse propiciada a produção da prova testemunhal pleiteada.

Ademais, aduzem que não há que se falar em decurso do prazo para a apresentação do rol de testemunhas, pois a intimação foi expedida quando ainda vigorava a suspensão dos prazos processuais em virtude da Pandemia.

Entretanto,
razão não lhes assiste
.

Ainda que restasse superada a questão relativa à suspensão dos prazos processuais, constata-se da sentença, que o juízo singular
concluiu pela desnecessidade da prova testemunhal
, tal como se colhe do seguinte trecho:

“Conforme se verifica pela decisão de 8.7.2020, quando fora designada audiência de instrução e julgamento que, em razão do atual estado de pandemia, o referido ato se realizaria por videoconferência, incumbido aos advogados dos requeridos apresentarem além do respectivo rol o endereço eletrônico das pessoas a serem ouvidas, o que não foi atendido até o momento, tornando, portanto, a produção da prova testemunhal preclusa, já que para a realização do ato é imprescindível a indicação dos respectivos endereços eletrônicos.

Ademais
, nota-se que
a
oitiva de testemunhal e/ou depoimento pessoal da parte requerida é desnecessária para compreensão dos fatos apresentados na inicial, uma vez ser a prova documentação suficiente a esclarecer o ocorrido, de maneira que torno sem efeito a decisão anterior, passando para o julgamento antecipado do mérito
, nos termos do art. 355, I, do Código de Processo Civil.”
(id. 118436456 - p. 16).

A jurisprudência do STJ é firme no sentido de que a prova tem como destinatário o magistrado, a quem cabe avaliar sua suficiência, necessidade e relevância, de modo que não constitui cerceamento de defesa a mera existência de desacordo entre as premissas suscitadas pela defesa e as conclusões fixadas no julgado. Assim, é facultado ao julgador o indeferimento e a não realização de produção probatória que julgar desnecessária para o regular trâmite do processo, sob o pálio da prerrogativa do livre convencimento que lhe é conferida pela norma processual, seja ela testemunhal, pericial ou documental, cabendo-lhe, apenas, expor as razões de sua decisão.

No caso, o juízo singular entendeu pela desnecessidade de produção de prova testemunhal, concluindo que a documentação carreada aos autos lhe permitia a compreensão dos fatos de modo a poder firmar sua conclusão com o julgamento de forma antecipada.

A propósito:

“ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO REGIMENTAL EM AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL.
AÇÃO CIVIL PÚBLICA DE IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA. PRODUÇÃO DE PROVA TESTEMUNHAL. DESNECESSIDADE. PRINCÍPIO DO LIVRE CONVENCIMENTO MOTIVADO
. ART. 130 DO CPC. ALEGAÇÃO DE OFENSA AOS ARTS. 332, 336 E 400 DO CPC. REVISÃO. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA 7/STJ. AGRAVO REGIMENTAL IMPROVIDO. I. O art. 130 do CPC consagra o princípio do livre convencimento motivado, segundo o qual o Juiz é livre para apreciar as provas produzidas, bem como a necessidade de produção das que forem requeridas pelas partes. II.
Não há falar em cerceamento de defesa quando o julgador considera desnecessária a produção de prova testemunhal, ante a existência, nos autos, de elementos suficientes para a formação de seu convencimento
. III. Não há como analisar a tese defendida pelo recorrente, objetivando a produção de prova testemunhal, pois tal implicaria no reexame dos aspectos fático-probatórios do caso em análise. Precedentes do STJ. IV. Agravo Regimental improvido”. (AgRg no AREsp n. 357.025/RS, Rel. Min.
Assusete Magalhães
, Segunda Turma, j. em 21/8/2014, DJe de 1/9/2014) (g.n.)

“APELAÇÃO CÍVEL - EMBARGOS DE TERCEIRO - PRELIMINAR -
PROVA TESTEMUNHAL - JULGAMENTO ANTECIPADO DA LIDE - CERCEAMENTO DE DEFESA - QUESTÃO QUE DISPENSAVA A PRODUÇÃO DE OUTRAS PROVAS - REJEIÇÃO
- INDISPONIBILIDADE DE BEM IMÓVEL - ALEGAÇÃO DE ANTERIOR AQUISIÇÃO E POSSE - CONTRATO VERBAL DE COMPRA E VENDA - NÃO COMPROVAÇÃO - RECURSO DESPROVIDO. “
O juiz é o destinatário da prova e pode, assim, indeferir, fundamentadamente, aquelas que considerar desnecessárias, a teor do princípio do livre convencimento motivado
” (AgRg no AREsp 342.927/SP, Rel. Ministro GURGEL DE FARIA, Primeira Turma, julgado em 09/08/2016, DJE de 12/09/2016) (...).” (N.U 0002901-05.2018.8.11.0041, Rel. Desa.
Maria Aparecida Ribeiro
, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, j. em 12/05/2020, publicado no DJE 21/05/2020) (g.n.)

Portanto,
rejeito a preliminar
de nulidade de sentença por cerceamento de defesa.

VOTO - MÉRITO

Egrégia Câmara:

Conforme relatado,
MARIA MARILENE DE AMORIM
e
JOSÉ DE SOUZA NEVES
interpuseram Recursos de Apelação contra a sentença proferida pelo Juízo da 1ª Vara da Comarca de Chapada dos Guimarães nos autos da Ação Civil Pública de Improbidade Administrativa proposta pelo
MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL
, pela qual foram julgados procedentes os pedidos da inicial, sendo ambos condenados ao pagamento de multa civil, suspensão dos direitos políticos, proibição de contratar com o Poder Público ou dele receberem benefícios/incentivos e extinto o processo com resolução do mérito, nos termos do art. 487, I, do CPC.

A sentença reconheceu a presença de dolo na conduta dos Apelantes, consistente em nomear e aceitar cargo que não poderia ser ocupado em razão de não ter expirado o prazo da condenação pela Corte de Contas, que havia proibido a Apelante
Maria Marilene
de ocupar cargo público.

Sem maiores delongas, destaco que a Lei n.º 8.429/92 (Lei de Improbidade Administrativa) sofreu alterações pela Lei n.º 14.230/21, sendo que a principal delas, e a que importa significativamente para o caso dos autos, diz respeito
ao dolo
, que diante da novel Lei passou a constituir elemento essencial para a configuração do ato de improbidade administrativa.

Assim, há de ser comprovada a vontade livre e consciente do agente em alcançar o resultado ilícito, não bastando a voluntariedade ou o mero exercício da função. Portanto,
a nova redação da Lei de Improbidade exige a presença do elemento subjetivo, do dolo específico
, para a configuração dos atos ímprobos.

Ademais, ao julgar o Tema 1.199, em sede de repercussão geral, a Suprema Corte se posicionou pela aplicação das alterações trazidas pela Lei n.º 14.230/2021 à Lei de Improbidade aos processos ainda em curso, de maneira que impôs a exigência obrigatória de prova do dolo específico, assim considerado como a vontade livre e consciente de alcançar o resultado ilícito tipificado nos artigos 9º, 10 e 11 da Lei n.º 8.429/92.

Com efeito, em síntese, a seguinte tese assenta que:

“1)
É necessária a comprovação de responsabilidade subjetiva para a tipificação dos atos de improbidade administrativa, exigindo-se
- nos artigos 9º, 10 e 11 da LIA -
a presença do elemento subjetivo - DOLO.
(...)”.
(g.n.)

No caso versando, a decisão singular concluiu, como evidenciado nos autos, o dolo genérico dos Apelantes.

É o que registra a sentença no seguinte trecho:

“Dúvidas não há que
conduta em questão se subsume ao disposto no art. 11, caput, da Lei de Improbidade Administrativa
, segundo o qual: “constitui ato de improbidade administrativa que atenta contra os princípios da administração pública qualquer ação ou omissão que viole os deveres de honestidade, imparcialidade, legalidade, e lealdade às instituições”.

Configurado, dessa maneira, o ato de improbidade administrativa pelos requeridos, tanto da segunda requerida na qualidade de nomeada para o exercício do cargo em comissão, quanto do primeiro requerido enquanto Prefeito Municipal, pessoa responsável pela edição do ato
.

Tal ato restou consubstanciado na clara violação ao princípio da legalidade dos atos administrativos esculpido no art. 37,

caput, da Constituição Federal.

Impende salientar que,
para configuração do ato de improbidade prevista no art. 11, afigura-se imprescindível a presença do elemento subjetivo, qual seja, o dolo
e a má-fé como condição
sine qua non
para a aplicação das sanções cominadas no art. 12, inciso III, da Lei 8.429/92.

Em suma,
no caso do art. 11 da Lei de Improbidade, “o dolo que se exige para a configuração de improbidade administrativa reflete-se na simples vontade consciente de aderir à conduta descrita no tipo, produzindo os resultados vedados pela norma jurídica - ou, ainda, a simples anuência aos resultados contrários ao Direito quando o agente público ou privado deveria saber que a conduta praticada a eles levaria -, sendo despiciendo perquirir acerca de finalidades específicas
”.

A par disso,
é imprescindível a presença desse elemento subjetivo do desvio da conduta, qual seja, do dolo, em sua modalidade genérica
, para se configurar conduta de improbidade administrativa prevista no caput do art. 11 da respectiva Lei, a respeito do qual inexistem dúvidas haja vista o requisito objetivo da Lei Municipal, sendo certo que não obstante estivesse sido encaminhada notificação recomendatória pelo órgão ministerial, os requeridos não tomaram providências em tempo, tampouco quando da contratação se ateve ao dispositivo legal aplicável ao caso.

Impondo-se assim, a condenação de ambos os requisitos nas sanções do art. 12, III, da Lei n° 8.429/1992”.
(g.n.) (id. 118436456 - pp. 17/18).

A sentença foi proferida antes das alterações promovidas pela Lei n.º 14.230/21
, de 25/10/2021 e do Tema fixado regime de repercussão geral pelo Supremo Tribunal Federal,
porém ainda não transitou em julgado
e a condenação dos Apelantes decorreu do fato de terem eles cometido ato de improbidade estampado no art. 11,
caput
, da Lei n.º 8.429/1992, que dispõe sobre conduta que, após as alterações advindas da Lei n.º 14.230/21, não mais subsiste em sua forma genérica.

Nesse sentido, as bem lançadas argumentações constantes do parecer ministerial:

“Com a promulgação da Lei nº 14.230/2021 que modificou substancialmente a Lei nº 8.429/92,
a conduta violadora dos princípios basilares da Administração Pública não mais subsiste em sua forma genérica, prevista no caput, impossibilitando o enquadramento da conduta no referido tipo
.

O artigo 2º da Lei nº 14.230/2021 deu nova redação ao artigo 11, caput, da LIA:

“Art. 11. Constitui ato de improbidade administrativa que atenta contra os princípios da administração pública a ação ou omissão dolosa que viole os deveres de honestidade, de imparcialidade e de legalidade, caracterizada por uma das seguintes condutas: (...).” (Redação dada pela Lei nº 14.230, de 2021)”

Considerando o que prescreve expressamente o dispositivo legal apontado e a previsão de retroatividade aos feitos em curso, imperativo o reconhecimento da inexistência de ato ímprobo imputado em desfavor dos Apelantes com fundamento no artigo 11, caput
”.
(g.n.)

(id. 171370659).

Embora a sentença tenha considerado que
o

dolo genérico
na conduta dos Apelantes fosse suficiente para a condenação, o atual entendimento do STJ firmou-se no sentido de que a Lei n.º 14.230/2021 exige que este seja específico, sob pena de não caraterização do ilícito. Nesse sentido:

“APELAÇÃO CÍVEL -
AÇÃO CIVIL PÚBLICA POR ATO DE IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA
–
DANO AO ERÁRIO
–
VIGÊNCIA DE NOVA LEI DE IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA MAIS BENÉFICA AO RÉU
– DIREITO ADMINISTRATIVO SANCIONADOR – RETROATIVIDADE DA NORMA –
APLICAÇÃO DO TEMA 1.199
–
AUSENTE COMPROVAÇÃO DE CONDUTA DOLOSA
–
IMPOSITIVA A IMPROCEDÊNCIA DA AÇÃO
– RECURSO DESPROVIDO. 1. A improbidade administrativa é disciplinada pelo direito administrativo sancionador, trazendo a nova lei alterações significativas para a configuração do ato de improbidade, dentre outras, por força do art. 5.º, caput, XL, da CF, deve ser observada e aplicada à hipótese vertente, porque mais benéfica, bem como o julgamento do Tema 1.199, que possibilita a aplicação da nova norma aos processos em curso. 2.
Conforme os novos ditames da LIA, o dolo é imprescindível para a tipicidade das condutas previstas em seus artigos 9.º, 10 e 11
, somado à comprovação do efetivo prejuízo ao erário,
sendo insuficiente para a tipificação dos ilícitos ali especificados os meros atos voluntários de expediente do agente ou desempenho de competências públicas
. 3.
Não demonstrado o dolo do requerido, entendo restar prejudicada a tipicidade das condutas imputadas na exordial, conforme preceitua os preceitos da Lei 14.230/2021, que alterou a Lei 8.429/1992
.
4. Recurso provido. Sentença reformada.” (N.U 1001401-35.2017.8.11.0003, Câmaras Isoladas Cíveis de Direito Público, Relatora: Desa.
Maria Erotides Kneip
, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 12/12/2022, publicado no DJE 15/12/2022) (g.n)

“RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO CIVIL PÚBLICA - IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA - PRELIMINAR DE CERCEAMENTO DE DEFESA - INSUBSISTÊNCIA - PREJUDICIAL DE MÉRITO - PRESCRIÇÃO -
TEMA 1.199 DO STF
- INAPLICABILIDADE DAS ALTERAÇÕES ADVINDAS DA LEI Nº 14.230/2021 -
MÉRITO - PRÁTICA DE ATO ÍMPROBO - DOLO ESPECÍFICO - ELEMENTO SUBJETIVO AUSENTE NOS AUTOS
-RECURSO PROVIDO - SENTENÇA RETIFICADA. 1. Não há falar em omissão, falta de fundamentação ou negativa de prestação jurisdicional, na medida em que o Tribunal estadual dirimiu, fundamentadamente, as questões que lhe foram submetidas, apreciando a controvérsia posta nos autos. 2. Segundo entendimento do STJ, nas ações civis por ato de improbidade administrativa, interrompe-se a prescrição da pretensão condenatória com o mero ajuizamento da ação dentro do prazo de 05 anos contado a partir do término do exercício de mandato, de cargo em comissão ou de função de confiança. 3. O Supremo Tribunal Federal, em sede de repercussão geral (Tema nº 1199), decidiu pela não retroatividade da prescrição intercorrente instituída pela Lei nº 14.230, de 25 de outubro de 2021, que alterou a Lei nº 8.429, de 2 de junho de 1992, aos processos em curso. 4.
É certo que, após as alterações decorrentes da vigência da Lei nº 14.230/2021, a norma exige dolo específico para a configuração do ato de improbidade administrativa por violação aos princípios da Administração Pública, o que não se verifica in casu
. 5. Recurso conhecido e provido.” (N.U 0004673-15.2012.8.11.0008, Câmaras Isoladas Cíveis de Direito Público, Relator:
Antonio Veloso Peleja Junior
, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 29/11/2022, publicado no DJE 02/12/2022) (g.n.)

Para o fim do art. 11 da Lei n.º 8.429/92, com as alterações promovidas pela Lei nº 14230/2021, tem-se que:

“
Art. 11.

Constitui ato de improbidade administrativa
que atenta contra os princípios da administração pública a ação ou omissão
dolosa

que viole os deveres de honestidade, de imparcialidade e de legalidade,
caracterizada por uma das seguintes condutas
:

I
- (revogado);

II
- (revogado);

III
- revelar fato ou circunstância de que tem ciência em razão das atribuições e que deva permanecer em segredo, propiciando beneficiamento por informação privilegiada ou colocando em risco a segurança da sociedade e do Estado;

IV
- negar publicidade aos atos oficiais, exceto em razão de sua imprescindibilidade para a segurança da sociedade e do Estado ou de outras hipóteses instituídas em lei;

V
- frustrar, em ofensa à imparcialidade, o caráter concorrencial de concurso público, de chamamento ou de procedimento licitatório, com vistas à obtenção de benefício próprio, direto ou indireto, ou de terceiros;

VI
- deixar de prestar contas quando esteja obrigado a fazê-lo, desde que disponha das condições para isso, com vistas a ocultar irregularidades;

VII
- revelar ou permitir que chegue ao conhecimento de terceiro, antes da respectiva divulgação oficial, teor de medida política ou econômica capaz de afetar o preço de mercadoria, bem ou serviço.

VIII
- descumprir as normas relativas à celebração, fiscalização e aprovação de contas de parcerias firmadas pela administração pública com entidades privadas.

IX
- (revogado);

X
- (revogado);

XI
- nomear cônjuge, companheiro ou parente em linha reta, colateral ou por afinidade, até o terceiro grau, inclusive, da autoridade nomeante ou de servidor da mesma pessoa jurídica investido em cargo de direção, chefia ou assessoramento, para o exercício de cargo em comissão ou de confiança ou, ainda, de função gratificada na administração pública direta e indireta em qualquer dos Poderes da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios, compreendido o ajuste mediante designações recíprocas;

XII
- praticar, no âmbito da administração pública e com recursos do erário, ato de publicidade que contrarie o disposto no § 1º do art. 37 da Constituição Federal, de forma a promover inequívoco enaltecimento do agente público e personalização de atos, de programas, de obras, de serviços ou de campanhas dos órgãos públicos.”

Como visto, assim como destacado no parecer da douta Procuradoria Geral de Justiça, as condutas apontadas na inicial, como
“ato improbo”
atribuídas aos Apelantes e que ensejaram contra eles a propositura, pelo Ministério Público, de Ação Civil de Responsabilidade por Ato de Improbidade Administrativa, não estão descritas nos incisos remanescentes do artigo 11, considerando a revogação dos incisos I, II, IX e X, bem como que se trata de rol taxativo, e não mais exemplificativo.

Resta certo, portanto, como fartamente exposto, que após as alterações constantes da Lei n.º 14.230/2021, a norma legal exige a presença de dolo específico para que reste configurada a prática de improbidade administrativa por violação aos princípios da Administração Pública, cuja prova deve ser extraída de uma acurada análise de todo o contexto fático, conforme assentado pela legislação e pela jurisprudência atinentes à espécie e o que, a toda evidência, não restou demonstrado na conduta de ambos os Apelantes.

Ante o exposto,
DOU PROVIMENTO
aos recursos interpostos por
José de Souza Neves
e
Maria Marilene de Amorim
, para, desconstituindo a sentença proferida em primeiro grau, julgar improcedentes os pedidos formulados na inicial da Ação Civil Pública de Improbidade Administrativa.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 27/06/2023